Tribunal: TJDFT
Processo: 0718485-89.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Provas. Pena. Fração.
1 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, harmônicas e coerentes - de o réu a agrediu, com socos no rosto, chutes e acertou objeto em sua boca -, corroboradas pelo depoimento da mãe dela e laudo de exame de corpo de delito, que demonstram as lesões causadas pela agressão do réu, são suficientes para condenação pelo crime do art. 129, § 13o, do CP.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
3 - Apelação não provida.